Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717979-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: CSF Gestão Patrimonial Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Cristal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária CSF Gestão Patrimonial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0717377-94.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de exibição de documentos ajuizada por CSF GESTÃO PATRIMONIAL LTDA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CRISTAL. Narra a parte autora que: i) é proprietária de unidade do condomínio do Requerido e solicitou ao síndico a prestação de contas, bem como a apresentação do balanço e dos balancetes do condomínio referentes aos últimos 5 (cinco) anos (2020 à 2024); ii) a notificação foi enviada em 17 de dezembro de 2024 e recebida pelo Requerido em 18 de dezembro de 2024; iii) os documentos não foram apresentados. iv) tomou ciência de que o síndico do Requerido, sem consenso dos demais condôminos, celebrou contrato com empresa, supostamente especializada, para inspeção da fachada do condomínio; iv) solicitou que o síndico fornecesse os documentos necessários para comprovação de legalidade do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços e os documentos solicitados também não foram apresentados. Com base no exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para fins de determinar ao requerido a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas, de forma imediata, dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 bem como os seguintes documentos relativos à contratação da empresa para reforma da fachada: termo de contratação dos serviços; Contrato social da empresa contratada, assim como suas devidas alterações; ART CREA/DF da empresa contratada; Laudos técnicos dos órgãos PCMSO/PGR/LTCAT da empresa contratada; Certificados NRs 35/18/12 dos alpinistas industriais; Certificado de treinamento de acordo com a NR 06 dos alpinistas industriais; Ficha de controle de EPI/EPC respeitando a NR 06 em relação aos alpinistas industriais; Contrato de prestação de serviço ou comprovação de vínculo CLT dos alpinistas industriais e Atestado de saúde ocupacional dos alpinistas industriais. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A petição inicial não é suficiente esclarecedora quanto à realização de assembleias para a aprovação das contas referentes aos anos de 2020 a 2024 e nem sobre a autorização da assembleia para a realização de obras. Com efeito, é prudente que se aguarde a resposta do síndico para que se possa deliberar acerca do eventual descumprimento dos deveres do síndico e da urgência da exibição de eventuais documentos sonegados, notadamente porque a assembleia é soberana, de forma que a aprovação das contas retira do condômino a legitimidade para exigir a exibir documentos e para prestar contas já aprovadas. Ademais, não há urgência, tendo em vista que se trata de exibição de documentos relativos aos anos de 2020 a 2024. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71549452), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação de tutela consistente na exibição de documentos relacionados à administração do condomínio, incluindo balancetes dos anos de 2020 a 2024, bem como os documentos relativos à contratação de sociedade empresária para a reforma da fachada do edifício. Sustenta que a atual administração do condomínio se recusa a realizar a prestação de contas pretendida, mesmo após terem sido emitidas duas notificações extrajudiciais. Alega que a conduta perpetrada pelo síndico é questionável, estando presente o indício de dano aos interesses dos condôminos. Acrescenta que os autos no 0739652-71.2024.8.07.0001, que tramitam no Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, versam a respeito da alegação de nulidade da assembleia realizada na entidade condominial. Afirma também a necessidade de observância do princípio geral de cautela. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exibição dos documentos delineados na petição inicial, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 71555675). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de exibição de documentos pela atual administração do condomínio agravado, diante da alegação de conduta questionável e risco de prejuízo aos interesses dos condôminos. Inicialmente, convém esclarecer que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4)tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 5) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246.), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso em deslinde, pelas características do pedido deduzido pela demandante, ora agravante, a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item 5 (cinco) acima. A esse respeito, convém destacar a doutrina de José Miguel Garcia Medina[1]: “A exibição de documento ou coisa também pode ser pedida em ação autônoma (ação exibitória) voltada exclusivamente à exibição documento ou da coisa, ajuizada por uma parte contra a outra, muitas vezes antes de ação em que se discutirá o fato objeto de prova, mas, também, com o intuito de apenas ver a coisa ou o documento exibido, com o intuito de satisfazer direito material à exibição, constante de lei ou de contrato (aplica-se ao caso o disposto nos arts. 497 do CPC/2015, já que exibir é fazer). O pedido de exibição deve ser fundamentado, observando o disposto no art. 397 do CPC/2015. Aquele contra quem se pede a exibição terá prazo de 5 dias para apresentar sua resposta (art. 398, caput, do CPC/2015). Não se admite a recusa, pelo requerido, em exibir o documento ou a coisa, se presente alguma das circunstâncias referidas no art. 399 do CPC/2015 (quando o réu tiver dever legal de exibir, ou tiver aludido ao documento ou à coisa com o intuito de constituir prova, ou, ainda, quando tratar-se de documento, por seu conteúdo, comum às partes). Assim, p. ex., não se admite que empresa que presta serviços de telefonia negue-se em exibir os extratos relativos à cobrança de assinatura básica pelo uso de tais serviços, por tratar-se de documento comum às partes.” (Ressalvam-se os grifos) Os dados factuais reunidos nos autos demonstram que a recorrente ajuizou a ação de exibição de documentos, com requerimento de tutela de urgência, com o objetivo de obter a futura prestação de contas do condomínio agravado, bem como informações relativas à contratação de sociedade empresária para a reforma da fachada do edifício. A análise dos autos do processo de origem revela que há indícios de possíveis irregularidades na contratação da aludida sociedade empresária, diante da alegação de nulidade de assembleia designada para essa finalidade, nos autos de no 0739652-71.2024.8.07.0001. Ademais, no que concerne à pretensão de prestação de contas da entidade condominial por meio da atual administração, observe-se que os condôminos podem solicitar o acesso às informações contábeis e financeiras diretamente ao condomínio. Nos termos da regra prevista no art. 1348, inc. VIII, do Código Civil é inerente ao exercício da função de síndico de condomínio o dever de “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”, o que também já estava previsto no art. 22, § 1o, alínea “f”, da Lei no 4.591/1964. Nesse contexto não há fundamentos suficientes para a recusa do síndico em apresentar os balancetes e demais elementos contábeis relativos à gestão condominial, sendo pertinente mencionar que a exibição dos aludidos documentos não causará prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da atual administração. Afigura-se evidente, portanto, que a recorrente tem a legítima pretensão à obtenção dos registros contábeis descritos na petição inicial, bem como os dados relativos à contratação de sociedade empresária para a reforma da unidade habitacional, e que consistem no pedido mediato da presente demanda, cuidando-se de "documentos" em seu sentido lato. A hipótese se amolda, assim, à regra prevista no art. 399, inc. III, do CPC, que estabelece o seguinte: “Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I – o requerido tiver obrigação legal de exibir; (Omissis) III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.” (Ressalvam-se os grifos) A propósito observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. CONDÔMINO. SENTENÇA ANULADA. 1. A legitimidade ativa e o interesse de agir para ajuizar ação de exibição de documentos restarão verificados caso a parte contrária esteja em poder de documento(s) decorrente(s) de relação jurídica existente entre as partes e desde que haja a comprovada recusa de exibi-los pela via administrativa. A falta de legitimidade ativa da condômina para ajuizar ação de exigir contas contra o condomínio sob o fundamento de que é competência privativa da assembleia geral de condôminos julgar as contas apresentadas pelo síndico não retira, por si só, a legitimidade do condômino para ajuizar ação de exibir documentos, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não há que se confundir as situações autorizadoras na lei para ajuizar a ação de exibir documentos e a ação de exigir contas. 2. O condômino tem interesse e legitimidade para exigir a exibição de documentos referentes à administração do condomínio, pois lhe é assistido o direito de acompanhar e fiscalizar, nos termos da lei e da convenção, a higidez da situação jurídica e econômica do ente condominial e porque tais documentos são decorrentes de relação jurídica existente entre as partes e, portanto, lhes são comuns. 3.Apelação provida para anular sentença”. (Acórdão 1170929, 0733515-83.2018.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 21/05/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, é importante ressaltar que a pretensão exercida na demanda decorre da recusa do síndico em exibir os aludidos documentos. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois o síndico tem a obrigação legal de prestar contas da entidade condominial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que o recorrido forneça os documentos descritos na petição inicial (Id. 231537310 dos autos do processo de origem) no prazo de 10 (dez) dias. Após o transcurso do referido prazo será examinada a eventual prática do delito de desobediência, sem prejuízo da possível fixação de multa pecuniária. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 630.